Tribunal: TJMT
Processo: 1031622-54.2024.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031622-54.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SEBASTIAO LOPES DA SILVA - CPF: 138.022.081-53 (AGRAVANTE), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – PROVA
DO NEGÓCIO JURÍDICO
– ASSINATURA ELETRÔNICA E TRILHA DIGITAL – TED COMPROVADO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – COBRANÇA INDEVIDA NÃO CONFIGURADA – DANO MORAL AFASTADO –
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto
em virtude de
decisão monocrática que desproveu Recurso de Apelação manejado pelo Autor em
Ação Declaratória
d
e Inexistência
d
e Débito
c/c
Repetição
d
e Indébito
e
Indenização
por
Danos Morais
, ajuizada em face de instituição financeira, na qual se discutiu a validade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. São elas: a) definir
se a instituição financeira comprovou, de forma idônea, a regularidade
do negócio jurídico
e a efetiva disponibilização do crédito;
b) analisar
se os documentos apresentados se limitam a provas unilaterais insuficientes; e
c)

verificar
se est
ão
configurados vício de consentimento, cobrança indevida, repetição do indébito e dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão monocrática
está fundamentada
em entendimento dominante, nos termos d
o Verbete
568 d
a Súmula do
STJ.

4.
O
B
anco
Agravado
comprovou a regularidade do negócio jurídico por meio de Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, Solicitação e Autorização de Saque, Termo de Consentimento Esclarecido e Protocolo de Assinatura, todos firmados eletronicamente, com validação biométrica facial, registro de IP, geolocalização e
hash
criptográfico.

5. Há prova
do crédito do valor contratado mediante TED na conta do consumidor, além de faturas e relatórios de transações que evidenciam a utilização do produto financeiro e a sistemática de amortização por meio da reserva de margem consignável.

6.
O conjunto probatório afast
a
a alegação de inexistência de contrato, vício de consentimento e falha no dever de informação.

7.
Não
há falar em
cobrança indevida, tampouco
nos
pressupostos para repetição do indébito ou indenização por dano moral, por se tratar de cumprimento de contrato regularmente celebrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Agravo Interno desprovido.

Tese
de julgamento
:
“É válido o contrato
de cartão de crédito consignado quando demonstrada, por meio de documentação eletrônica idônea e trilha digital completa, a anuência do consumidor e a efetiva disponibilização do crédito
.”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de
Agravo Interno interposto por
Sebastião Lopes da Silva

em virtude da
decisão
de Id. 332639483
, que
desproveu seu

Recurso de Apelação.

O Agravante
que
houve
equívoco ao reconhecer a existência de transferência do valor supostamente contratado, com fundamento exclusivo em
print
de tela
do sistema interno
apresentado unilateralmente pela instituição financeira, o qual, segundo afirma, não constitui prova idônea
, por falta de
autenticação, assinatura digital ou certificação bancária.

A
ssevera
que a
carência de prova
válida do crédito em sua conta inviabiliza o reconhecimento da regularidade
do contrato e, por esse motivo,
os descontos realizados em seu benefício previdenciário
são indevidos
.

Argumenta que ao caso aplica-se
a legislação consumerista
.

Aduz que deve ser mantida
a nulidade da avença,
e a ordem de
restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor,
além da
condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Alega a existência de
precedentes jurisprudenciais e entendimento sumulado no sentido de que provas unilaterais, consistentes em telas sistêmicas,
são insuficientes
para comprovar
o negócio jurídico
ou a efetiva transferência de valores ao consumidor.

Requer

o provimento
do Recurso e
a reforma da decisão agravada para julgar procedentes os pedidos
iniciais
, inclusive quanto à repetição do indébito em dobro e à indenização por
dano moral
, além da condenação do Agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O Agravante
Sebastião Lopes da Silva

ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c/c
Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito em face do
Banco Daycoval S.A.
, cujos pedidos foram julgados improcedentes. Inconformado, interpôs Recurso de Apelação.

Inconformado, interpôs Recurso de Apelação e
alegou
, em síntese,
que a instituição financeira não comprovou, de forma idônea, a regularidade
do negócio jurídico
, pois o comprovante de TED apresentado consistiu em mera reprodução de tela sistêmica, de baixa nitidez e produzida unilateralmente, o que impediu a
análise
dos dados e não demonstrou a efetiva transferência dos valores.

Sustentou que inexistiu contrato válido capaz de legitimar os descontos realizados em seu benefício previdenciário, os quais
, no seu entender,
ocorreram sem respaldo documental.

Verberou
que tais descontos configuraram ato ilícito, por recaírem sobre verba de natureza alimentar.

Afirmou que a conduta do
B
anco ensej
a
a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, diante da
inexistência
de engano justificável.

Argumentou, ainda, que há
dano moral, em razão da
ofensa
à dignidade, da redução de sua subsistência e do abalo decorrente das cobranças indevidas.

R
equereu o provimento do
R
ecurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Con
soante
se observa dos autos, julguei o
R
ecurso monocraticamente, com fundamento
no Verbete
568 d
a Súmula do
Superior
Tribunal de Justiça, diante da existência de entendimento dominante acerca da matéria.

Após a análise do caderno processual, verifiquei que o Banco produziu prova suficiente da regularidade
do negócio jurídico
, por meio da juntada do Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, da Solicitação e Autorização de Saque via Cartão de Crédito Consignado, ambos firmados eletronicamente, além do Termo de Consentimento Esclarecido e do respectivo Protocolo de Assinatura.

Ainda foi possível observar
a existência de comprovante de crédito do valor contratado, mediante TED realizada diretamente na conta bancária de titularidade do
Autor/Agravante
,
além de
faturas mensais e relatórios de transações que demonstram a utilização do produto financeiro, a incidência dos encargos pactuados e a forma de amortização do débito por meio da reserva de margem consignável.

Por firmar convicção de que os
documentos apresentados evidenciam anuência expressa do
Recorrente
,
e
ciência das condições do negócio jurídico, inclusive quanto à natureza do cartão de crédito consignado, às taxas incidentes e à sistemática de pagamento mínimo descontado em folha,
rejeitei
a alegação de vício de consentimento ou ausência de informação adequada.

Ou seja, a
nte o conjunto probatório produzido,
mantive a sentença que rejeitou
a tese de inexistência de contrato, de cobrança indevida e de falha na prestação do serviço, razão pela qual desprovi o Recurso de Apelação
.

Neste Recurso,
Sebastião Lopes da Silva
alega
que
houve
equívoco ao reconhecer a existência de transferência do valor supostamente contratado, com fundamento exclusivo em
print
de tela
do sistema interno
apresentado unilateralmente pela instituição financeira, o qual, segundo afirma,
não constitui prova idônea
, por falta de
autenticação, assinatura digital ou certificação bancária.

A
ssevera
que a
carência de prova
válida do crédito em sua conta inviabiliza o reconhecimento da regularidade
do contrato e, por esse motivo,
os descontos realizados em seu benefício previdenciário
são indevidos
.

Argumenta que ao caso aplica-se
a legislação consumerista
.

Aduz que deve ser mantida
a nulidade da avença,
e a ordem de
restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor,
além da
condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Alega a existência de
precedentes jurisprudenciais e entendimento sumulado no sentido de que provas unilaterais, consistentes em telas sistêmicas,
são insuficientes
para comprovar
o negócio jurídico
ou a efetiva transferência de valores ao consumidor.

Diferente do que quer fazer crer o Agravante,
a controvérsia não se resolveu com base em simples
print
de tela
do sistema interno do Banco Recorrido
. Ao revés,
conforme já consignado,
a instituição financeira instruiu os autos com robusto conjunto probatório, apto a demonstrar a regularidade da contratação e o efetivo crédito do valor disponibilizado.

Com efeito,
a instituição financeira carreou para
os autos o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, a Solicitação e Autorização de Saque, o Termo de Consentimento Esclarecido e o Protocolo de Assinatura, todos vinculados aos dados pessoais do Agravante e firmados por meio eletrônico, com validação biométrica facial, registro de endereço IP, geolocalização e
hash
criptográfico, circunstâncias que confe
re
m autenticidade e integridade ao negócio jurídico celebrado.

Além disso,
juntou o
comprovante de TED, evidenciando o crédito do valor contratado diretamente na conta bancária de titularidade do Agravante,
além de
faturas mensais e relatórios de transações, nos quais se verificou o lançamento do saque inicial, a incidência dos encargos financeiros pactuados e a sistemática de amortização do débito por meio do desconto do pagamento mínimo em folha, mediante reserva de margem consignável.

Esse conjunto documental
, sem qualquer dúvida, afasta
a alegação de inexistência de contrato, pois demonstr
a
, de forma clara, que o Agravante aderiu expressamente à modalidade de cartão de crédito consignado, com ciência das condições contratuais, das taxas incidentes e da forma de pagamento, não se evidenciando qualquer vício de consentimento ou falha no dever de informação.

A alegação de que a prova produzida
é
unilateral não se sustent
a
, pois os documentos apresentados extrapolaram meros registros internos desacompanhados de validação, revela
m
verdadeira trilha digital
do negócio jurídico
, apta a comprovar a manifestação de vontade do consumidor e a efetiva disponibilização do crédito.

No
decisum
recorrido t
ambém
rejeitei
a tese de nulidade da avença, pois
não constatei prova
concreta de indução a erro, fraude ou prática abusiva.

Registrou-se que a
simples afirmação de desconhecimento da modalidade contratada não prevalece diante
dos documentos

carreados para os autos
, sobretudo quando evidenciada a utilização do valor creditado e a continuidade dos descontos conforme pactuado.

Nesse contexto,
conclui que não há falar
cobrança indevida, mas mero cumprimento do contrato regularmente celebrado, razão pela qual
foram afastados
os pressupostos para a repetição do indébito, seja simples, seja em dobro, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Pelo mesmo motivo,
conclui pela inexistência de
dano moral indenizável, pois a situação experimentada pelo Agravante decorreu de relação contratual válida,
sem a prática
ato ilícito, abuso ou
ofensa
a direito da personalidade aptos a ensejar reparação.

Assim, as razões do Agravo Interno limitam-se à reiteração das teses já examinadas e afastadas na decisão monocrática, sem trazer qualquer elemento novo ou argumento capaz de infirmar as conclusões então adotadas.

Diante desse cenário,

desprovejo o Agravo Interno
e
mantenho integralmente a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026